Tribunal: TJPA
Processo: 0013131-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013131-75.2019.8.14.0401

APELANTE: WAGNER WILLIAM GOMES MARIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N° 0013131-75.2019.8.14.0401

CAPITULAÇÃO: Art. 157, CP (roubo simples)

APELANTE: WAGNER WILLIAM GOMES MARIA (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO)

APELADA: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação, aliados à prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva logo após o crime, são provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, merece alteração a decisão impugnada, pois o vetor personalidade não foi fundamentado de forma válida a gerar sua elevação.

3. Valoração da atenuante da confissão – art. 65, III, ‘d’, CP.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

datado e assinado digitalmente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNER WILLIAM GOMES MARIA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP) à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Consta da inicial acusatória:

“
Consta no inquérito policial, base da presente denúncia, que no dia 26/06/2019, por volta das vinte horas, na Av. Tavares Bastos, WAGNER WILLIAM GOMES MARIA subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular SAMSUMG, pertencente à ADEISE VALENTE DE BRITO. No referido dia, a vítima se encontrava na via pública supracitada quando o denunciado lhe abordou, exigindo que ela lhe entregasse o seu aparelho celular. Ela assim o fez e imediatamente o ladravaz se evadiu do local. A ofendida, assim que teve oportunidade, avisou familiares os quais

chamaram uma viatura, que em alguns minutos já estava no local e rapidamente deteve o denunciado, recuperando, assim, o aparelho subtraído. Em interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autora do crime em tela, conforme fI. 05 do IPL. A vítima recuperou seus pertences, conforme auto de entrega, constante na f1. 19 do IPL”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 7786933). Inconformada, a defesa do condenado recorreu (ID 7786935), protestando pela reforma da sentença
a quo
e pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e improvimento (ID 7786936).

No ID 7786937, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente.

É o
relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença a quo com base nas teses de negativa da autoria e insuficiência de provas, e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto às teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência de provas, restringiu-se a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, por não se tratar de prova absoluta.

Contudo, contrariamente ao que alega o recorrente, a palavra da vítima possui primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, especialmente quando da manutenção de depoimentos sólidos, possuindo, inclusive, prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.
(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, publicado em 2022-04-12)

Ademais, a vítima Adeíse Do Socorro Martins Da Costa prestou depoimentos consistentes, confirmando em Juízo a acusação em face do apelante.

Quanto ao momento do crime, afirmou que tudo ocorreu nos arredores de sua residência, quando se encaminhava a pé para a academia que frequenta, sendo este trajeto parte de sua rotina. Que conhece o apelante das redondezas, e que um motociclista que passava na via pública testemunhou o acontecido, seguiu WAGNER WILLIAM, e acionou uma viatura policial.

Os policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente também prestaram depoimento em juízo, confirmando a apreensão de WAGNER WILLIAM na bicicleta utilizada no crime e em sua posse o aparelho celular de propriedade da vítima (ADRIANO COSTA ALVES E LAÉRCIO AUGUSTO GURJÃO GFERNANDES - mídia – id 7786941, 7786939 e 7786940).

Registre-se que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido quando congruente com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.” (STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

O então réu apresentou versão precária em seu interrogatório judicial, afirmando não ter sido o autor do roubo. Alegou que o aparelho celular com ele apreendido lhe foi entregue por seu primo, que seria o verdadeiro autor do ilícito. Que ele iria, tão somente, levar o celular para que fosse removida a senha de acesso, a fim de possibilitar a venda da res furtiva (ID 7786964).

Veja-se, a acusação trouxe provas robustas da ação do recorrente, razão pela qual coube à defesa apresentar contraprovas que, de fato, restringiram-se à negativa de autoria.

Assim, não há meios de concluir pela ausência de provas suficientes para embasar a condenação, visto que a sentença do juízo a quo foi clara na demonstração de seus motivos fáticos e jurídicos para o estabelecimento da pena aplicada.

Quanto ao pedido de revisão da pena-base, primeiramente, transcrevo a dosimetria da pena constante da decisão impugnada, para posterior análise:

“Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu. Culpabilidade do réu elevada, na medida em que era frequentador do local do crime, o que justamente deu à vítima a falsa sensação de segurança, diminuindo suas chances de reagir à abordagem, pois acreditou que ele não representava qualquer risco; no tocante a antecedentes, possui vários registros criminais, inclusive por crime da mesma natureza do presente, conforme se afere de sua certidão judicial criminal, entretanto sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social sem possibilidade de avaliação; personalidade desfavorável, pois se revelou desajustada, na medida em que atribuiu a outrem o crime que cometeu, ação irresponsável e desonesta, merecendo maior reprovação; sem informações sobre o motivo do delito; circunstâncias se confundem com a culpabilidade, razão pela qual não serão valoradas negativamente, a fim de evitar o bis in idem; consequências normais ao tipo de crime. A vítima em nada influenciou no crime. Assim sendo, diante do fato de a culpabilidade elevada e da personalidade desfavorável, no presente caso, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva, por não haver atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena. Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado do qual presume-se a pobreza, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 97 (noventa e sete) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. No presente caso o regime inicial semiaberto será decretado em face do disposto no art. 33, § 2º, b do CPB”.

(Sentença condenatória – ID 7786933)

Nota-se, assim, que duas foram as circunstâncias negativadas pelo magistrado: culpabilidade e personalidade.

A valoração da culpabilidade recebo como escorreita, já que se dirige ao grau de reprovabilidade da conduta, o que foi observado pelo magistrado no momento de sua avaliação ao considerá-la mais elevada que o normal, na medida em que o Réu já frequentava o local onde o crime foi cometido, o que levou a vítima a ter uma falsa sensação de segurança e, por conseguinte, relaxar quanto aos cuidados de vigilância.

Vejamos:

“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito” (STJ - HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Já a personalidade, entendo equivocada a valoração efetuada, visto não se ter identificado meios de vincular um suposto desajuste na personalidade do apelante exclusivamente ao fato de ter atribuído o crime à terceiro.

Ainda que não se exija um laudo psicológico como requisito para valorar o vetor personalidade, é necessário haver elementos concretos capazes de indicar que a personalidade do Réu é de fato desajustada, de modo a elevar sua pena:

“3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ. 5. O fato de a Corte Estadual ter afirmado que o réu apresenta personalidade desvirtuada, demonstrada por sua insensibilidade ético-moral, a qual restou concretizada por sua atitude ao gritar com a vítima, depois de tê-la roubado, não justifica, por si só, a majoração da pena-base”. (STJ - (HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Doutro prisma, tem-se que o apelante, em sede policial, confessou a autoria delitiva:

(ID 7786917, pg. 08)

Neste caso, verifico ser necessário o reconhecimento, de ofício, da circunstância atenuante da confissão. Vejamos:

“Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, sendo válida inclusive aquela confissão feita na esfera policial, uma vez que serviu como fundamento para embasar o decreto condenatório, de forma que reduzo em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão”. SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. APELAÇÃO Nº. 0022582-26.2009.8.14.0401 ORIGEM: 7ª VARA DE CRIMINAL DE BELÉM. RELATOR: Juiz Convocado PAULO GOMES JUSSARA JÚNIOR.

Assim, passo a reformar a dosimetria aplicada:

Referencial: Art. 157, caput – roubo simples. Pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão, mais multa. Culpabilidade – vetor negativo, art. 59, CP. Confissão – atenuante, art. 65, III, ‘d’, CP.

1ª fase da dosimetria: valoração negativa do vetor culpabilidade. Pena estabelecida, nesta fase, em 04 anos, 8 meses e 11 dias multa.

2ª fase da dosimetria: consideração da atenuante da confissão. Pena estabelecida, nesta fase, em 03 anos, 10 meses e 09 dias-multa.

3ª fase da dosimetria: ausência de causas de aumento ou diminuição a valorar.

Assim, teria-se o quantum final de 03 anos e 10 meses de reclusão, mais 09 dias-multa. No entanto, por força da súmula 231 do STJ, veda-se a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, de quantum inferior ao mínimo legal culminado ao tipo.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.

2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.

3. Agravo regimental improvido.

Necessária, assim, a fixação da reprimenda em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa – pena mínima do tipo penal ‘roubo’ simples.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença impugnada, reformando e tornando definitiva ao quantum de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 04/09/2023